Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Vistos etc. Através de consulta ao PJe de 1o Grau, constata-se que há óbice ao prosseguimento do recurso, tendo em vista a superveniência de Sentença nos autos principais, proferida em 19/02/2020, julgando improcedente o pedido da Autor, ora Agravante (proc. 0711217-12.2019.8.07.0018). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. 1. Considera-se prejudicado o agravo de instrumento diante da perda do objeto, quando é proferida sentença no feito de origem. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1166960, 07172301820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator